Tribunal: CARF
Processo: 16327.001699/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001699/2010-62
ACÓRDÃO
1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER SECURITIES (BRASIL) CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROPOSITURA DE AÇÃO COM MESMO OBJETO ANTES DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
POR MEDIDA JUDICIAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário quanto ao mérito da exigência em função da concomitância com ação judicial
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, negar
provimento ao recurso.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Compete observar, inicialmente, que a numeração das folhas do processo
administrativo, às quais são feitas referência no curso do presente acórdão,
correspondem àquelas decorrentes da digitalização dos autos com vistas à
inserção dos dados no sistema eprocesso, portanto, não necessariamente
representam às identificadas no processo físico.
O presente processo versa acerca de autos de infração lavrados em 21/12/2010,
atinentes à tributação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de fatos geradores ocorridos no
anocalendário de 2007, no montante de R$ 687.170,51 (seiscentos e oitenta e
sete mil, cento e setenta reais e cinquenta e um centavos), composto de principal
e juros de mora, calculados até 30/11/2010:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
3
As autuações originaram-se de ilicitudes averiguadas em procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo em
epígrafe, segundo o qual se identificaram circunstâncias apontadas na descrição
dos fatos e enquadramentos legais noticiados no corpo do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 125/134)
conjugado com as informações pormenorizadas nos mencionados autos de
infração supracitados, ora integrantes e indissociáveis entre si.
De acordo com as inferências reportadas no encerramento da ação fiscal, a
instituição financeira fiscalizada não ofereceu à tributação do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) a importância concernente ao ganho de capital auferido em transação
celebrada dentro do contexto inerente ao processo de operação de
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em agosto do ano
de 2007, por ocasião da aquisição de ações emitidas pela Bovespa Holding S.A em
contrapartida da devolução de títulos patrimoniais associativos de entidade isenta
(Bovespa).
Diante deste panorama, passa-se a desenvolver uma breve exposição das
informações e elementos integrantes dos autos do presente processo.
Por ocasião da conclusão dos trabalhos fiscais, a autoridade fiscal sintetiza que o
procedimento de fiscalização pautou-se pelas orientações contidas no Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.66.00-2009-0006.2-7.
Principiando a descrição dos fatos, após detalhamento do objeto social da
instituição financeira, a autoridade lançadora assevera que os procedimentos
fiscais foram iniciados com a abertura de Diligência Fiscal amparada no MPF-D no
000.068/2008.
Naquela oportunidade, a instituição financeira foi intimada à apresentação da
seguinte documentação: (a) histórico dos valores entregues para formação do
patrimônio da Bovespa; (b) cópia dos documentos comprobatórios das operações;
(c) os registros contábeis (Ativo e PL), informando os valores da atualização do
titulo patrimonial; (d) cópia das medidas judiciais contestando a incidência do IRPJ
e da CSLL nas operações de desmutualização mencionada na mais valia
incorporada aos títulos patrimoniais, bem como cópia da liminar, sentença,
depósito judicial e a memória de cálculo dos referidos tributos; e (e) demais
documentos.
Da análise do acervo documental apresentado, constatou-se que a ABN AMRO
detinha um titulo patrimonial de emissão da Bovespa, garantindo a ela o direito
de aquisição de 706.762 ações de emissão da Bovespa Holding S.A. (decorrentes
da incorporação da parcela cindida da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e
incorporação de ações da Bovespa Serviços e Participações S/A - BVSP).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
4
De acordo com a contabilidade da ABN AMRO, os títulos patrimoniais
encontravam-se controlados no ativo permanente da instituição financeira -
Conta COSIF:
2.1.4.10.10-5 Títulos Patrimoniais de Bolsas de Valores.
Ainda em relação à documentação contábil correlata aos títulos patrimoniais, a
ABN AMRO apresentou Oficio-Circular da Bovespa n° 225, de 18/09/2007,
indicando que o ativo foi atualizado em R$ 1.568.890,19 (pelo preço de R$2,22
por ação), com base nas demonstrações financeiras da Bovespa. Neste sentido, a
orientação contida no mesmo oficio reportava que deveria ser atribuído às
706.762 ações recebidas em contrapartida à devolução dos títulos patrimoniais, o
valor total de R$ 1.568.803,71, permanecendo um saldo de R$ 86,46 no ativo
permanente.
Sob este contexto, a ABN AMRO promoveu a contabilização da baixa do valor de
R$ 1.568.803,71, adstrito ao titulo patrimonial da Bovespa, da Conta COSIF no
"2.1.4.10.10-5 Títulos Patrimoniais - de Bolsas de Valores" e, em contrapartida, no
mesmo valor foram reconhecidas as entradas das ações na Conta Cosif no
2.1.5.10.20-1 - Cotas -Outros.
O exame das demonstrações contábeis indicou que a operação de
desmutualização da Bovespa não gerou a apuração de ganho ou perda de capital
pela ABN AMRO por entender que houve mera permuta de ativos.
Noticiou-se ainda que a ABN AMRO não apresentou a documentação
comprobatória da aquisição do titulo patrimonial de emissão da Bovespa, bem
como os valores entregues para a formação de seu patrimônio.
Esclareceu-se também que a escrituração contábil e controle patrimonial dos
referidos títulos seguiam as regras previstas no Plano Contábil das Instituições
Financeiras - COSIF aprovado pela Circular BACEN n° 1.273/87.
Outrossim, a autoridade lançadora também teve acesso ao Mandado de
Segurança n° 2008.61.00.006351-4, impetrado na 2a Vara Cível Federal de São
Paulo, protocolado no dia 13 de março de 2.008, onde se requereu: a concessão
de segurança para fim de afastamento da incidência do Imposto sobre a Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido sobre o valor correspondente à
atualização dos títulos patrimoniais que a instituição financeira detinha do
Bovespa, objeto de conversão em ações.
Enunciou que a ABN AMRO, em 18 de março de 2008, obteve êxito no pedido de
concessão de liminar em Mandado de Segurança, determinando-se a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário a ser constituído, baseado no entendimento
firmado pelo Fisco Federal nos termos da Solução de Consulta 10/07, da COSIT,
efeitos estes mantidos até a data de constituição do lançamento de ofício.
Na sequência desenvolve narrativa com a menção do histórico do processo de
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa, bem assim a citação
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
5
da íntegra dos fundamentos do entendimento trazido com a edição Solução de
Consulta COSIT no 10/2007.
Analisando-se o contexto normativo e considerando que a ABN AMRO não
apresentou a documentação comprobatória dos valores entregues na formação
do patrimônio social da Bovespa ou o seu custo de aquisição, atribuiu-se um custo
zero ao titulo patrimonial da Bovespa e a incidência tributária sobre a quantia
correspondente ao preço total das ações ingressadas no ativo da instituição
financeira (R$ 1.568.803,71), configurando-se no valor do ganho auferido em
devolução de titulo patrimonial de entidade isenta (Bovespa)
́passível de aplicação do disposto no art. 17 da Lei n° 9.532/97.
Encerra a autuação advertindo que se promoveu o lançamento sem a imputação
de multa de ofício e com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151,
inciso IV do Código Tributário Nacional (CTN) em face dos efeitos da liminar
concedida no Mandado de Segurança n° 2008.61.00.006351-4.
Diante disto, constituiu-se o crédito tributário (IRPJ e CSLL) proveniente da
apuração do ganho de capital auferido com a aquisição patrimonial de ações de
emissão da Bovespa Holding S.A., dentro do cenário do processo de
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa, acrescidos de juros
de mora correspondentes.
Cientificado pessoalmente do teor dos autos de infração sobreditos, do Termo de
Verificação Fiscal e seus anexos em 21/12/2010 (fls. 114, 119 e 134), os
procuradores constituídos pelo sujeito passivo apresentaram a impugnação em
19/01/2011 (fls.
152/170), acompanhada de acervo documental a ela associada, segundo a qual
requer o cancelamento integral da exigência fiscal consubstanciada no
lançamento de ofício em comento, apoiando-se em alegações de fato e de direito,
abaixo sintetizadas.
Após breve relato das circunstâncias levadas a efeito pela autoridade fiscal para
amparo da lavratura dos autos de infração e a simultânea demonstração da
tempestividade do pleito ora interposto, assevera a impertinência da autuação
fiscal inerente à constituição de ofício dos valores de IRPJ e da CSLL com base na
motivação norteada no encerramento do procedimento de fiscalização.
Inaugura suas alegações de mérito, desenvolvendo longa narrativa com a
pretensão de desconstruir a tese instrumentada na fundamentação normativa
aplicada e interpretação consolidada no âmbito da Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT), objetivando evidenciar a inocorrência da situação fática de
devolução patrimonial, bem assim a inexistência de disponibilidade financeira de
renda passível de incidência tributária de IRPJ e da CSLL.
Finalmente, protesta o afastamento da cobrança de juros de mora sobre os
valores dos créditos tributários, sob a justificativa de que a suspensão da
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
6
exigibilidade, nos termos do art. 151, inciso IV do Código Tributário Nacional
(CTN), antes da constituição de ofício das respectivas exigências fiscais, implica na
desoneração de seus efeitos perante o sujeito passivo. Avigora a tese com a
citação de precedentes do CARF.

A DRJ ao proferir o acórdão no 16-88.538 - 7a Turma da DRJ/SPO, adotou a seguinte
decisão:
(I) NÃO CONHECER as alegações da peça impugnatória que estejam
manifestamente alinhadas com o contexto do objeto e da causa de pedir adstrita
ao pleito vinculado ao Mandado de Segurança no 2008.61.00.006351-4,
impetrado pelo sujeito passivo em litisconsórcio com outras instituições
financeiras do mesmo grupo econômico, ante a prejudicialidade do exame de
seus termos, por conta da existência de concomitância de litigâncias na via
administrativa e judicial, e:
(II) julgar IMPROCEDENTE as argumentações de mérito remanescentes
apresentadas na esfera administrativa.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando:
(i)
inexistência de renúncia à esfera administrativa;
(ii)
não ocorrência de fato gerador de IRPJ e CSLL na operação de
desmutualização, por inocorrência de devolução do patrimônio e
inexistência de disponibilidade econômica
(iii)
não incidência de juros de mora sobre o crédito tributário constituído com
exigibilidade suspensa em decorrência de liminar concedida nos autos do
mandado de segurança no 2008.61.00.006351-4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
A Recorrente alega não ter renunciado ao direito de se defender
administrativamente com relação à incidência de IRPJ e CSLL sobre operação de desmutualização.
Apresenta razões tendentes a afastar a exigência de IRPJ e CSLL sobre o ganho patrimonial
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
7
apurado na operação de desmutualização e defende a não incidência de juros de mora sobre o
crédito tributário em análise, uma vez que a sua constituição se deu com exigibilidade suspensa
em decorrência de liminar concedida nos autos do mandado de segurança no 2008.61.00.006351-
4.
Passa-se a analisar as razões recursais.

1
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
A autuação recai sobre matéria conhecida no âmbito deste Conselho e já pacificada
pela Súmula CARF no 118, qual seja o acréscimo patrimonial auferido em operações de
desmutualização.
No entanto, apesar da questão estar pacificada, a DRJ não conheceu da impugnação
na parte em que trata do mérito da exigência, uma vez que considerou haver concomitância com
o pleito vinculado ao Mandado de Segurança no 2008.61.00.006351-4, impetrado pelo sujeito
passivo em litisconsórcio com outras instituições financeiras do mesmo grupo econômico.
A Recorrente interpôs recurso voluntário alegando não ter renunciado à esfera
administrativa. Em suma, argumenta que o mandado de segurança em referência foi impetrado
antes do lançamento de ofício que constituiu o crédito tributário em disputa nos autos do
presente processo. Dessa forma, entende ser inaplicável a Súmula CARF no 1 e requer seja
declarada a nulidade do acórdão de impugnação na parte que deixou de analisar a tributação da
operação de desmutualização.
Não assiste razão à Recorrente.
O enunciado da Súmula CARF no 1 estabelece que a renúncia à esfera administrativa
fica caracterizada pela propositura de ação judicial, antes ou depois do lançamento de ofício. Veja-
se:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Dessa forma, a circunstância do mandado de segurança ter disso distribuído antes
da lavratura do auto de infração não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula CARF no 1,
razão pela qual não há nulidade a ser sanada no acórdão recorrido e não devem ser conhecidas as
alegações quanto ao mérito da exigência.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.593 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001699/2010-62
8

2
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
A Recorrente argumenta, ainda, que não incide juros de mora sobre o crédito
tributário constituído com exigibilidade suspensa em decorrência de liminar concedida nos autos
do mandado de segurança no 2008.61.00.006351-4.
Ocorre que a sua pretensão esbarra na Súmula CARF no 5, cujo enunciado assim
dispõe:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não ilide a
incidência de juros de mora, salvo quando se tratar da hipótese prevista no art. 151, II do Código
Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário quanto ao mérito
da exigência em função da concomitância com ação judicial e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 314
DF CARF MF
Original